Tribunal: STF
Processo: Rcl 72150
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Danilo de Sousa Rios apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14.



    Narra o reclamante que, “por meio de sua defesa constituída, laborou, na data de 09/09/2024, perante o Juízo reclamado, pedido de transferência da Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga 3), onde encontra-se, hodiernamente, em caráter preventivo, custodiado, para a Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado do Ceará (UP-Máxima)” (p. 1).



    Alega que, “na sequência, após inúmeras cobranças da defesa, dada a gravidade dos fatos narrados, veio decisão do Juízo reclamado, vide anexo, na data de 19/09/2024. In litteris: ‘Compulsando os autos, verifico que a defesa do réu Danilo de Sousa Rios postulou pela transferência de estabelecimento prisional, da Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP Itaitinga 3), unidade em que o acusado se encontra custodiado, para a Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado do Ceará (UP-Máxima), às fls. 1678/1680. Entretanto, compulsando os autos nº 0282560-67.2023.8.06.0001, verifico que este colegiado já proferiu decisão acerca do pedido de transferência do referido custodiado, razão pela qual deixo de decidir sobre o aludido pleito nestes autos’” (pp. 3-4).



    Afirma que, diante disso, “a defesa requestou, perante o Juízo reclamado, sua habilitação nos autos do Processo n° 0282560- 67.2023.8.06.0001, isso, precisamente, para conhecimento do decisum, mencionado na decisão supradita, a propósito da transferência do reclamante. Não obstante, por volta do dia 24/09/2024, foi encaminhada, à defesa, pelo Juízo reclamado, decisão denegatória do pleito referenciado, de acesso ao Processo n° 0282560-67.2023.8.06.0001” (p. 4).



    Argumenta que “obstar, à defesa, no interesse do investigado/acusado acesso livre aos elementos já produzidos nos autos, notadamente aos que gestaram a decisão sub judice e a ela mesma, como no presente caso, revela, de plano, malferimento frontal à Súmula Vinculante nº 14 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (p. 5).



    Requer a concessão de “medida liminar, uma vez demonstrada a satisfação de seus requisitos, para determinar o acesso, da defesa do Sr. DANILO DE SOUSA RIOS, aos elementos já produzidos nos fólios, notadamente à decisão concernente à sua transferência, aludida pelo Juízo reclamando no Processo n° 0216095- 76.2023.8.06.0001 (Ação Penal) e ínsita ao Processo n° 0282560-67.2023.8.06.0001 (Cautelar Inominada Criminal), a fim de assegurar o preceito da Súmula Vinculante n° 14 deste Supremo Tribunal Federal” (p. 8).



    No mérito, requer procedência da reclamação “para garantir, ao reclamante e à sua defesa, o acesso aos elementos já produzidos Processo n° 0282560- 67.2023.8.06.0001 (Cautelar Inominada Criminal), especialmente àqueles que refiram à possibilidade de sua transferência, com o fito, também, de assegurar o preceito da Súmula Vinculante n° 14 deste Supremo Tribunal Federal” (p. 8).



    Solicitadas as informações ao Juízo reclamado (eDOC 10), estas foram prestadas (eDOC 14). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Nas informações prestadas, o Juízo de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza esclareceu o que se segue: 



    “Cumprimentando Vossa Excelência, venho, com o devido respeito, por meio deste, apresentar informações nos autos de Reclamação Nº 72.150 Ceará - no qual figura como reclamante Danilo De Sousa Rios, o que faço nos termos seguintes:



    Cumpre informar que a defesa do reclamante entrou com pedido de juntada de procuração com cadastramento dos advogados aos autos na petição de fls. 219 em 23/09/2024.



    Ao analisar o pedido na decisão de fls. 227/228 em 25/09/2024, esse juízo indeferiu o acesso da defesa a presente medida, vez que o feito possui diligências em andamento que necessitam a manutenção do sigilo, caracterizando exceção ao Enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, é a jurisprudência:



    (...)



    Tão logo concluído as diligências que estão em andamento, os advogados serão imediatamente habilitados ao acesso aos autos, de modo que este juízo encontra-se empreendendo todos os esforços necessários para a perfectibilização das medidas deferidas neste autos” (eDOC 13).



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente